Tribunal: TJDFT
Processo: 0033587-22.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMADO.
1 A Defesa opõe embargos de declaração alegando omissões na apreciação dos seguintes pontos do acórdão: (1) omissão em constatar a incoerência dos depoimentos, (2) na análise do laudo pericial de exame de corpo de delito e (3) dos testemunhos de policiais, que só chegaram no local dos fatos posteriormente, requerendo o prequestionamento da matéria.
2 Esse tipo de recurso visa esclarecer omissões, contradições, obscuridades ou erro material da sentença ou do acórdão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. Se as questões foram efetivamente discutidas e a decisão motivada, satisfazem os requisitos do prequestionamento, não implicando omissão o exame detido de todas as normas legais invocados.
3 Embargos de declaração não providos.